Tribunal: CARF
Processo: 18186.722943/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722943/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
JOEL DE ANDRADE TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE
O DEVIDO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 168,
INCISO I DO CTN.
O direito do contribuinte de pleitear restituição extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 73/81) interposto contra decisão da 19a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls. 60/63, que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte em Pedido de Restituição apresentados em 27/7/2011, referentes aos
exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário de 2004 e 2005 (fls. 2/3).
Do Despacho Decisório
A solicitação do contribuinte foi indeferida, conforme ementa e fundamentos do
Despacho Decisório DERAT/SP, emitido em 30/10/2013, abaixo reproduzidos (fl. 41):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722943/2011-92
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722943/2011-92

O direito de pleitear restituição de imposto extingue-se no prazo de cinco anos, contados
da data da retenção e/ou do pagamento.
Solicitação Indeferida
(...)
Fundamentação
Conforme entendimento constante no Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro
de 1999, publicado no Diário Oficial da União do dia 30 de novembro de 1999, o prazo
para que o(a) contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
e/ou retido indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após cinco anos
contados da extinção do crédito tributário artigo 168-I da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional).
Assim, considerando a data do protocolo do presente pedido, em 27/07/2011, o (a)
interessado(a) não tem direito à restituição do imposto de renda retido na fonte nos
anos-calendário de 2004 e 2005.
Ressalte-se que o interessado(a) foi devidamente orientado(a), conforme fl. 17, quanto
aos procedimentos a serem adotados para solicitação do imposto de renda retido no
decorrer do ano-calendário e do imposto retido sobre 13o salário, referentes aos
proventos de aposentadoria, ou seja, apresentação da declaração de rendimentos
retificadora, e processo administrativo para pleitear a restituição do imposto sobre o 13o
salário.
Diante do exposto, PROPONHO o INDEFERIMENTO do pedido de fls. 02/03.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 9/12/2013 (AR de fl. 57) e
apresentou manifestação de inconformidade em 17/12/2013 (fls. 49/50), acompanhado de
documentos (fls. 51/53), alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 61):
(...)
A manifestação de inconformidade de fl. 49/50 foi protocolizada na data de 17/12/2013,
depois de o contribuinte ter sido cientificado do despacho decisório em 09/12/2013 (fl.
56). Alegou que o pedido de isenção e restituição se baseia em decisão judicial
proferida no Processo n? 12957/2006-NURE, informação n? 416/2006-SUPE, da
Justiça Federal em São Paulo, prolatada em 01/12/2006, com publicação ocorrida no
ano de 2007, após o recesso judiciário, da qual ora solicita o cumprimento.
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de dezembro de 2015, a 19a
Turma da DRJ em São Paulo (PR), no acórdão no 16-70.660 – 19a Turma da DRJ/SPO, julgou a
manifestação de inconformidade improcedente (fls. 60/63), com fundamento de que, o direito à
repetição de eventuais indébitos relativos ao imposto de renda na fonte nos anos-calendário 2004
e 2005, prescreveu em 2009 e 2010, respectivamente, de acordo com o mês de retenção, pelo que
são improcedentes os pedidos de restituição objetos destes autos formalizados apenas em
27/11/2011, quando já estava prescrito o direito. Abaixo segue reproduzida a ementa do acórdão
(fl. 60):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2005, 2006
Ementa: PAGAMENTO INDEVIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722943/2011-92

O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção
do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ, em 9/9/2016, por meio do “Termo de
Ciência, Vista e Entrega de Cópia de Processo Digital” (fls. 66/67) e em 23/7/2020, por meio do
AR de fl. 88, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/10/2016 (fls. 73/81), acompanhado
de documentos (fls. 82/84), com os seguintes argumentos:
(...)
Do exposto é forçoso concluir que ao proferir a r. decisão, a 19a Turma da DRJ/SPO
entendeu que "tratando-se de valores retidos nos anos-calendário 2004 e 2005, o direito
à repetição de eventuais indébitos relativos ao imposto de renda na fonte prescreveu em
2009 e 2010, respectivamente, de acordo com o mês de retenção, pelo que são
improcedentes os pedidos de restituição objetos destes autos (fl. 2/3), formalizados
apenas em 27/11/2011, quando já estava prescrito o direito"
Entretanto, repisa-se que o Interessado só teve conhecimento da decisão proferida no
Processo n° 12957/2006-NURE às fls. 16, e a informação n° 416/2006-SUPE, da Justiça
Federal de São Paulo, após a sua publicação, ou seja, apenas no ano de 2007.
No que tange ao mérito, veja-se que a questão central a ser discutida neste processo
refere-se à existência da moléstia e ao enquadramento da pretensão do Interessado aos
termos do artigo 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, que assim dispõe:
(...)
No presente caso, resta indiscutível que o Interessado obteve a concessão de isenção por
estar acometido de neoplasia maligna, o que, nos termos do dispositivo acima transcrito,
implica a isenção dos proventos de aposentadoria.
Ademais, ressalta-se que o dispositivo citado criou hipótese de isenção para os
portadores das doenças lá elencadas, independentemente de quando tenha ocorrido o
diagnóstico ou formalizado o requerimento à administração fiscal.
Neste sentido, é o entendimento que se extrai dos julgados abaixo:
(...)
Com efeito, em virtude das ponderações e jurisprudências indigitadas, é medida salutar,
o provimento do presente recurso, como medida de efetiva justiça.
II -DO PEDIDO
Isto posto, requer digne-se Vossa Senhoria dar provimento ao presente RECURSO,
com a conseqüente reforma da r. decisão guerreada, garantido-se (sic) ao Interessado a
restituição do imposto de renda retido na fonte, referente aos anos-calendários de 2004 e
2005, exercícios 2005 e 2006, como medida de efetiva justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722943/2011-92

Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se o presente processo de solicitação de restituição de imposto de renda
retido na fonte referente aos anos-calendário de 2004 e 2005, protocolado em 27/7/2011, sob o
argumento de ter sido reconhecido retroativamente à 23/12/2004, a isenção sobre os proventos
de aposentadoria, nos termos do artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713 de 1988, conforme
informação no 416/2006-SUPE, no processo no 12987/2006-NURE, de 1/12/2006.
O pedido foi indeferido, inicialmente pela unidade, conforme Despacho Decisório
DERAT/SP (fls. 41/42), sob o argumento de estar prescrito o prazo para o contribuinte pleitear a
restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente. No mesmo sentido decidiu a 19a
Turma da DRJ/SPO (fls. 60/63).
No recurso o contribuinte insiste em afirmar que só teve conhecimento da decisão
proferida no Processo n° 12957/2006-NURE (fl. 16) e a informação n° 416/2006-SUPE, da
Justiça Federal de São Paulo, após a sua publicação, ou seja, apenas no ano de 2007, e que a
questão central a ser discutida neste processo refere-se à existência da moléstia e ao
enquadramento da pretensão do interessado aos termos do artigo 6o, inciso, XIV da Lei no 7.713
de 1988.
Conforme bem pontuado tanto no despacho decisório como no acórdão recorrido,
a legislação estabelece o direito à restituição total ou parcial do tributo (artigo 165 do CTN), mas
fixa prazo ao exercício do direito de pleitear a restituição de pagamento indevido ou a maior, que
no caso em análise seria de cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário (artigo
168, inciso I do CTN). Por ser bastante esclarecedor, oportuna a reprodução do seguinte excerto
do acórdão recorrido (fl. 62):
(...)
Não se questiona, aqui, o direito à restituição total ou parcial do tributo pago ou retido
indevidamente pelos contribuintes. Apenas que a legislação impõe prazo ao exercício do
direito, que, no caso de retenção indevida, é de cinco anos contados da retenção.
Assim dispõe o Ato Declaratório SRF no 96, de 26 de novembro de 1999, publicado no
Diário Oficial da União do dia 30 de novembro de 1999:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o teor do Parecer PGFN/CAT/No 1.538, de 1999, declara:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória
ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário – arts. 165, I, e
168, I, da Lei No 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
II - o prazo referido no item anterior aplica-se também à restituição do imposto
de renda na fonte incidente sobre os rendimentos recebidos como verbas
indenizatórias a título de incentivo à adesão a Programas de Desligamento
Voluntário - PDV.
Ora, tratando-se de valores retidos nos anos-calendário 2004 e 2005, o direito à
repetição de eventuais indébitos relativos ao imposto de renda na fonte prescreveu em
2009 e 2010, respectivamente, de acordo com o mês de retenção, pelo que são
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722943/2011-92

improcedentes os pedidos de restituição objetos destes autos (fl. 2/3), formalizados
apenas em 27/11/2011, quando já estava prescrito o direito.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que a pretensão do contribuinte em
relação aos anos-calendário de 2004 e 2005, quando do pedido formulado em 27/7/2011, já
estava prescrita pelo decurso do prazo legal, razão pela qual não merece reparo a decisão
recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital